Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).
II - O julgador não está obrigado a refutar cada um dos argumentos trazidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
III - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.
IV - Embargos rejeitados.